Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709017-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON NUNES MACHADO AUTORIDADE: JUÍZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TAGUATINGA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID56632880) com pedido liminar impetrado em favor de HUDSON NUNES MACHADO pelos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA (OAB/DF 37679) e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES (OAB/DF 54.450), apontado o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF como autoridade coatora, ilegalidade consistente na decretação de prisão preventiva “por entender ser necessária a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva” (ID 56632880 –p.4). Sustentam os impetrantes, em resumo, que “o paciente Hudson Nunes Machado foi preso preventivamente no dia 15/02/2024, pelo suposto cometimento do delito previsto no Art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (após representação da autoridade policial), para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva” (ID 56632880 – p.2). Alegam que “a manutenção da segregação cautelar não deve prosperar, uma vez que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro no sentido de que a decretação da prisão preventiva deve ter lugar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, motivos que não encontram respaldo no caderno de provas” (ID 56632880 –p.5). Aponta que o fundamento exposto na decisão de que “’a liberdade representa severo risco às integridades da vítima’, não merece prosperar principalmente pela utilização de fundamentação genérica e, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, não há que se presumir que o paciente insistirá em manter condutas delituosas a ponto de mantê-lo em cárcere” (ID 56632880 –p.6). Salienta que “Não obstante a gravidade dos fatos, os crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas são punidos com pena de detenção. O paciente, caso condenado, não terá como regime prisional o fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto o paciente tenha ameaçado a vítima, não chegou a praticar nenhum ato de violência contra essa” (ID 56632880 –p.7). Consigna que “a conduta do paciente - conquanto reprovável e cometida enquanto vigentes medidas protetivas -, não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima, tanto que a mesma informou não estar em situação de risco com a soltura do defendente” (ID 56632880 –p.9). Quanto ao pedido liminar, aduzem: “O fumus boni juris encontra-se configurado na medida em que se decretou a prisão do Paciente mesmo sendo previsível a possibilidade de responder o processo em liberdade, sendo desproporcional a prisão cautelar, que inclusive contraria a jurisprudência dos tribunais pátrios, sendo imperiosa a concessão da ordem. Da mesma forma, o periculum in mora é premente: o direito de ir e vir do Paciente está claramente sendo violado pela Autoridade Coatora, que decretou a prisão preventiva de modo completamente desnecessário, contrariando a jurisprudência e a legislação de regência. Nessa ordem de ideias, a concessão da liminar é medida que se impõe para suspender os efeitos do constrangimento ilegal que o Paciente está sofrendo, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ante desproporcionalidade da manutenção da sua da prisão cautelar e as medidas alternativas se apresentarem suficientes ao caso” (ID56632880 – p.12/13) Requerem ao final: “a) Seja admitida a presente impetração e deferida a liminar para revogar a decisão que decretou a prisão do Paciente e ordenar a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor, determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica; b) Sejam dispensadas as informações, eis que a presente impetração vem aparelhada com as peças suficientes a provar o alegado. c) Finalmente, espera-se que a ordem seja concedida, confirmando-se a liminar, se houver sido deferida ou, caso contrário, que a douta Turma a conceda para revogar a decisão que decretou a prisão do Paciente e ordenar a imediata expedição do alvará de soltura em seu desfavor, ou determine a substituição da ordem de prisão pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.” (ID56632880 – p.13/14) É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o, inciso I da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. No caso, os impetrantes questionam a satisfação dos requisitos autorizadores da prisão preventiva efetivada em 15/02/2024, há quase 01 (um) mês, e, somente nesta quinta-feira, 07/03/2024, 19h27, é que se insurgem sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista